Tribunal: STF
Processo: AP 2353
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal atuada em face de ADRIANO MARANO RIBEIRO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 28/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República e pela Defesa. 



    Em 10/12/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execução Penal de Comarca de Frutal/MG informou que “o monitorado, diferentemente da decisão judicial proferida, não acatou as decisões outorgadas por apresentar violação da área de exclusão (sair do município/comarca) frustrando os fins da monitoração eletrônica “(eDoc.171).



    Intimada, a Defesa de ADRIANO MARANO RIBEIRO apresentou as seguintes justificativas, sobre as violações de 06/06/2024, 13/10/2024 e 17/11/2024 (eDoc. 180): 



    “o CUSTODIADO (...) estava nestas datas e horários em sua residência e percebeu a ausência de sinal do aparelho de monitoramento, tentou informar à unidade por várias vezes sem êxito, entretanto, sem prejuízo ao cumprimento da medida cautelar, estava em sua residência e dentro do Município de Frutal. Esse tipo de situação com o equipamento é constante, o equipamento já foi trocado por 03 (três) vezes, mas o problema continua.



    E a respeito das violações datadas em 4/10/2024 e 23/11/2024, informou que: 



    Com relação à suposta saída não autorizada na data de 04/10/2024 (sexta-feira) às 15:08:24, o monitorado estava trabalhando numa fazenda próxima de sua localidade, contudo, neste dia seu patrão desconhecendo as regras e não informando ao CUSTODIADO que iriam se ausentar do Município de Frutal, o recrutou para ajudar a levar equipamentos agrícolas para consertar em uma oficina, sem que o CUSTODIADO tivesse a informação que seria em outra cidade fora do Município e que estaria violando a área monitorada, ele só teve conhecimento do afastamento quando esta defesa informou por meio dos mapas (…).



    Em relação à suposta violação na data de 23/11/2024 (sábado) às 15:47:01, o CUSTODIADO, não se sentido bem e sem alguém para que fosse até a casa de seu tio para pegar dinheiro para compra de medicamentos, teve que se locomover, mesmo diante do risco, mas não aguentando sentir dor e no desespero, realizou rapidamente o deslocamento retornando brevemente à sua residência. (...) o CUSTODIADO passa por problemas de saúde e está em tratamento depressivo e de SPA, o qual toma remédios controlados, conforme laudos, receitas e prontuários médicos que já foram juntados nos autos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execução Penal de Comarca de Frutal/MG, o réu ADRIANO MARANO RIBEIRO desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, em razão do fim de bateria do dispositivo em 06/06/2024, 13/10/2024 e 17/11/2024. Além disso, violou a área de exclusão, em 4/10/2024, e violou a área de inclusão, em 23/11/2024 (eDoc. 171). 



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta e o próprio réu reconhece isso.



    No entanto, verifico que o descumprimento por violação da área de exclusão, em 4/10/2024, em razão da violação da área de exclusão, decorreu de uma situação isolada por conta da atividade laboral exercida (eDoc. 181). Na ocasião, o réu foi designado para acompanhar seu chefe, com o intuito de consertar um equipamentos agrícolas em outro município.



    De igual modo, as violações por fim de bateria, em 06/06/2024, 13/10/2024 e 17/11/2024, foram hipóteses isoladas. 



    Por fim, em relação à violação da área de exclusão, em 23/11/2024, a Defesa informou que o réu estava passando mal e se deslocou até a farmácia para comprar medicamentos, o que parece plausível e compatível diante de uma necessidade legítima e imediata de cuidado. 



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas por ADRIANO MARANO RIBEIRO advertindo ao réu, entretanto, que caso o acusado precise se deslocar, diante da atividade laboral exercida, fora da área de exclusão de monitoramento, deve ser previamente autorizado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob pena de conversão das medidas cautelares em prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



     Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execução Penal de Comarca de Frutal/MG, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente